Tribunal: STF
Processo: ADI 2157
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-28
Data de publicação: 2000-06-28

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Alíneas "a", "b" e "c" do
inciso III do artigo 3º da Lei nº 7.508, de 22 de setembro de 1999,
artigo 8º, incisos I, II e III, e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 7.699, de 9
de novembro de 1999, e artigo 9º, incisos I e II, do mesmo Decreto,
todos do Estado da Bahia. Pedido de medida liminar.
- Inexistência de ilegitimidade ativa por falta de pertinência
temática.
- Não-ocorrência de inépcia da inicial por não indicar
esta, no pedido, inclusive de liminar, o artigo impugnado da Lei
estadual nº 7.508/99, mas apenas aludir às alíneas "a", "b" e "c" do
inciso III.
- No mérito, é relevante a argüição de inconstitucionalidade em causa
com base no disposto no artigo 155, § 2º, XII, "g", da Constituição,
que exige lei complementar - que evidentemente é federal - para, em se
tratando de ICMS, "regular a forma como, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados".
- No caso, não há sequer necessidade de confronto entre as normas da
Lei ora impugnada e a Lei Complementar nº 24/75, mas apenas entre
aquelas e o disposto no artigo 155, § 2º, XII, "g", da Constituição que
pressupõe a deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a
concessão e revogação de benefícios fiscais concernentes ao ICMS.
- Conveniência da concessão da liminar.
Liminar deferida para suspender, ex nunc, a eficácia das alíneas "a",
"b" e "c" do inciso III do artigo 3º da Lei nº 7.508, de 22 de setembro
de 1999, e, por via de conseqüência, dos artigos 8º, I, II e III e §§
1º e 2º, e 9º, I e II, do Decreto nº 7.699, de 9 de novembro de 1999,
todos do Estado da Bahia.